Tribunal: TJBA
Processo: 8002915-66.2023.8.05.0032
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002915-66.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BRUMADO-BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA PARTE ADMITIDA E DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA ÀS ESCOLAS E CRECHES. REMESSA NECESSÁRIA APENAS NO CASO DE CARÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19 DA LEI N.° 4.717/1965. NÃO CONFIGURADA NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA REFERIDA LEI. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8002915-66.2023.8.05.0032, em que são interessados o MUNICIPIO DE BRUMADO e o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da remessa necessária, de acordo com o voto relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR